Tribunal: TJSP
Processo: 0036402-85.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
*CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Apelação da Prefeitura do Município de São Carlos tirada de sentença prolatada em ação de cobrança de valores devidos pelo fornecimento de refeições a servidores municipais portadores de 'tickets' administrados por empresas contratadas por ela, na qual foi condenada de forma subsidiária ao pagamento do valor devido pelas suas contratadas - Matéria de fundo que não

Ementa:
*CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Apelação da Prefeitura do Município de São Carlos tirada de sentença prolatada em ação de cobrança de valores devidos pelo fornecimento de refeições a servidores municipais portadores de 'tickets' administrados por empresas contratadas por ela, na qual foi condenada de forma subsidiária ao pagamento do valor devido pelas suas contratadas - Matéria de fundo que não discute o contrato administrativo em foi celebrado com as administradoras do 'ticket refeição', mas no contrato de prestação de serviços dos estabelecimentos credenciados por estas para o fornecimento de refeições aos servidores, de índole nitidamente privado - Atração da competência da Seção de Direito Privado, na forma do artigo 5o, § 1o, da Resolução 623/2013 - Conflito acolhido, fixada a competência da 18a Câmara de Direito Privado, suscitante.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000977308
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência
Cível no 0036402-85.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é suscitante
18a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, é suscitado 2a CÂMARA DE DIREITO
PÚBLICO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE E
COMPETENTE A 18a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY,
SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES
DE CARVALHO, ARTUR MARQUES, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA,
ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
JACOB VALENTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0036402-85.2020.8.26.0000 - voto no 32263
CONFLITO DE COMPETÊNCIA no
0036402-85.2020.8.26.0000
Suscitante: 18a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJSP
Suscitada: 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TJSP
Interessados: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO
CARLOS / APARECIDA DA SILVA SANTA MARIA ROMANO
ME. / DIRECT FACIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES
LTDA. ME. / ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES
EIRELI ME.
VOTO No 32.263
*CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA

Apelação
da
Prefeitura do Município de São Carlos tirada de sentença
prolatada em ação de cobrança de valores devidos pelo
fornecimento de refeições a servidores municipais portadores de 'tickets' administrados por empresas
contratadas por ela, na qual foi condenada de forma
subsidiária ao pagamento do valor devido pelas suas
contratadas - Matéria de fundo que não discute o contrato
administrativo em foi celebrado com as administradoras do
'ticket refeição', mas no contrato de prestação de serviços
dos estabelecimentos credenciados por estas para o
fornecimento de refeições aos servidores, de índole
nitidamente privado - Atração da competência da Seção de
Direito Privado, na forma do artigo 5o, § 1o, da Resolução
623/2013 - Conflito acolhido, fixada a competência da 18a
Câmara de Direito Privado, suscitante.*
1.
Trata-se
de
conflito
de
competência suscitado incidentalmente em recurso
de apelação, distribuído originariamente na 2a
Câmara de Direito Público do TJSP, oposto contra
sentença
prolatada
na
ação
de
cobrança
no
1003548-06.2019.8.26.0566, tramitado na Vara da
Fazenda Pública da Comarca de São Carlos. Na
referida sentença as rés Ecopag Administradora de
Cartões Ltda. Me e Direct Fácil Administradora de
Cartões
Eireli
Me.
foram
condenadas,
solidariamente, ao pagamento à autora da quantia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0036402-85.2020.8.26.0000 - voto no 32263
de R$ 53.179,22 pelo fornecimento de alimentos aos
servidores municipais de São Carlos, portadores de
'tickets refeição' administrados por aquelas em
razão de contrato administrativo celebrado com a
Prefeitura local, que ficou condenada em caráter
subsidiário, razão que a levou a recorrer em grau
de apelo (fls. 1319/1348.
A
Colenda
2a
Câmara
de
Direito
Público, acompanhando o voto condutor da relatora,
Desa. Vera
Angrisani, entendeu
que
a matéria
recursal
devolvida
é
inerente
contrato
de
prestação de serviços celebrado entre a autora e
as administradores do 'ticket refeição', sendo,
desse
modo,
irrelevante
a
participação
do
Município, de
modo que essa
relação jurídica
controvertida é da competência da Seção de Direito
Privado, na forma do artigo 5o, item II.11, da
Resolução 623/2013 (fls. 1361/1368).
Redistribuído
à
18a
Câmara
de
Direito Privado, sob relatoria do Des. Israel Góes
dos Anjos (fls. 1375), houve a suscitação do
presente conflito negativo de competência, sob o
argumento de que a matéria recursal não discute o
contrato de fornecimento, mas a responsabilidade
subsidiária
da
Administração
no
pagamento
da
condenação por culpa in elegendo ou vigilando na
celebração do contrato administrativo, portanto,
da alçada do Direito Público (fls. 1383/1389).
É o sucinto relatório.
2. DA COMPETÊNCIA
De início é irretocável a assertiva de
que a competência entre as Seções e Subseções deste
Tribunal de Justiça se firma com base no pedido principal
apresentado na ação tramitada no primeiro grau de
jurisdição e nos termos em que devolvida à instância
recursal e extensiva a qualquer espécie de processo ou
procedimento (artigos 103 e 104 do RITJ).
Pois bem. A petição inicial da ação de
cobrança informa que a empresa Ecopag Administradora de
Cartões Ltda. Me., após sagrar-se vencedora em pregão
feito pela Prefeitura Municipal de São Carlos, pagou a
gerenciar e administrar cartão magnético de vale refeição
entregue aos servidores públicos para ser usado para
consumo de refeições durante o expediente. Nesse aspecto,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0036402-85.2020.8.26.0000 - voto no 32263
a microempresa autora se credenciou junto a Ecopag para
fornecer as refeições, mas em determinado momento da
execução do contrato aquela parou de fazer o repasse de
valores, até em que 30/08/2016 foi sucedida pela corré
Direct Fácil, que também não honrou com os pagamentos. E
na sentença, além de condenar solidariamente essa empresas, o magistrado apontou a responsabilidade
subsidiária da Prefeitura (fls. 1313).
Portanto, o pedido inicial não discute os
termos
do
contrato
administrativo
firmado
entre
a
Prefeitura e as administradoras do cartão de refeição,
mas
o
contrato
autônomo
de
credenciamento
dos
estabelecimentos de fornecimento da alimentação direto
aos servidores.
No Conflito de Competência no 0014889-
95.2019.8.26.0000, julgado aos 31/07/2019 neste Órgão
Especial, com o voto concordante deste subscritor, foi
discutido o 'convênio' feito para o acesso de crianças à
educação infantil e o respectivo repasse orçamentário
para mantê-lo dentro das balizas do ECA e da Constituição
Federal. Ali não houve nenhuma dúvida sobre a incidência
de normas de Direito Administrativo no que concerne à
celebração do convênio para o serviço público envolvido,
o que, inclusive, foi objeto de parecer positivo pela
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 324/328 daqueles
autos). Aqui não se discute o contrato administrativo que foi celebrado para garantir um
benefício aos servidores municipais, mas o relacionamento
estritamente privado entre aqueles que deveriam prestar o
serviço de fornecimento na ponta, de modo que a
competência é mesmo da Seção de Direito Privado, dentro
da matéria ampla da 'prestação de serviços', na forma do
artigo 5o, § 1o, da Resolução 626/2013.
3.
Destarte,
nos
termos
acima
especificados, pelo meu voto, julgo procedente o conflito
para fixar a competência da suscitante, 18a Câmara de
Direito Privado.
JACOB VALENTE
Relator